Tribunal: TJES
Processo: 5001994-32.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-32.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO A QUALQUER TEMPO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE VALORES EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em nosso ordenamento jurídico vigoram a ideia de liberdade de contratar e o princípio da autonomia da vontade, de maneira que não há como impor a uma das partes contratantes a obrigação de permanecer em uma relação jurídica se não mais lhe interessa a manutenção da avença, in casu, o serviço prestado pelo banco. Portanto, ainda que não se vislumbre vício de consentimento na contratação, nada obsta que a parte requeira o cancelamento do empréstimo.

2. “Nos termos do artigo 17-A, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000181-51.2023.8.08.0020, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível. Data 27/03/2024).

3. No caso, há valores em aberto a serem recebidos pela instituição financeira, considerando os pagamentos do valor mínimo mensal realizados pela consumidora. Dessarte, o saldo devedor deve ser adimplido, por intermédio da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, consoante requerido na peça exordial, até que seja o débito integralmente pago.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE ARAÚJO RIBEIRO,
eis que irresignada

com a r. sentença (ID 8490132) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, na ação em epígrafe
,
proposta em face do
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 8490184), a Apelante

sustenta, em resumo, que o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/05/2008, garante ao beneficiário o direito de solicitar o cancelamento do contrato de cartão de crédito com margem consignável a qualquer momento, destacando ainda que mesmo em caso de inadimplência pode optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato.

Contrarrazões do Apelado
(ID 8490185), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da juridicidade do pleito de cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes.

Dito isso, consigno que razão assiste em parte à Apelante, na esteira do entendimento que vem se consolidando na jurisprudência pátria.

Como sabido, em nosso ordenamento jurídico vigoram a ideia de liberdade de contratar e o princípio da autonomia da vontade, de maneira que não há como impor a uma das partes contratantes a obrigação de permanecer em uma relação jurídica se não mais lhe interessa a manutenção da avença,
in casu,
o serviço bancário prestado pelo Apelado. Portanto, ainda que não se vislumbre vício de consentimento na contratação, nada obsta que a parte requeira o cancelamento do empréstimo.

Nessa toada, no que se refere ao cartão de crédito consignado, o art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/05/2008 é clarividente ao prescrever a possibilidade de cancelamento do referido contrato por iniciativa do beneficiário, a qualquer tempo, ainda em caso de inadimplência, senão vejamos:

Artigo 17-A.
O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
.

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

Desta feita, sem maiores delongas, revela-se adequado o acolhimento da pretensão autoral no que tange ao cancelamento do contrato; conclusão corroborada pelos arestos abaixo:

Ação de obrigação de fazer – Pretensão de cancelamento de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco réu, com pedido de devolução do saldo credor à autora - Sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Insurgência - Cabimento – Legítimo interesse processual da autora apelante quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito celebrado com o Banco réu - Desnecessidade de prévia tentativa administrativa de cancelamento do contrato impugnado como condição para ajuizamento da ação – Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88)-
Pretensão ao cancelamento do contrato configura consectário lógico do princípio da autonomia da vontade – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito contratado (art. 17-A da instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008)
, porém, sem extinção da dívida e da margem consignável, até liquidação total do débito (art. 17, § 1º, da Instrução normativa INSS/PRES 28/2008)– Prova documental demonstra encontrar-se a autora em débito com o Banco réu em relação ao contrato – Inexistência de saldo credor a ser restituído à autora – Ação julgada procedente em parte - Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10121606820228260196 SP 1012160-68.2022.8.26.0196, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 09/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto –
Possibilidade de cancelamento do plástico, mas sem liberação da margem consignável,
nem cessação dos descontos até a efetiva liquidação das operações pendentes
– Reforma da sentença para julgar a ação procedente em parte – Sucumbência recíproca – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 11021775020228260100 SP 1102177-50.2022.8.26.0100, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 02/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Contudo, importa ressaltar que o cancelamento do contrato, viável inclusive na hipótese de inadimplemento do consumidor, não tem o condão de extinguir a dívida, a qual deve ser quitada pela Apelante, nos moldes do supracitado art. 17-A, §1º,
da
Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/05/2008.

Além disso, faz-se mister esclarecer que, com base nos documentos que instruem o feito, sobretudo a planilha ID 8490123, resta evidente que há valores em aberto a serem recebidos pela instituição financeira recorrida, considerando os pagamentos do valor mínimo mensal realizados pela Apelante.

Dessarte, não há de se falar em saldo credor em favor da Apelante, mas sim saldo devedor a ser adimplido, por intermédio da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante, consoante requerido na peça exordial, até que seja o débito integralmente pago. No mesmo trilhar, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos do artigo 17-A, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício.

II. Na hipótese, por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo das faturas do cartão de crédito, por certo que o débito contraído pelo autor/apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido exordial de amortização dos descontos realizados mensalmente, mas do subsidiário, qual seja, o pagamento do saldo devedor por descontos na RMC de seu benefício previdenciário, até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.
III. Cumpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar os termos contratados e o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo, vigentes à época da contratação. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000181-51.2023.8.08.0020, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível. Data 27/03/2024)

Isso posto, constato que a sentença merece reforma, a fim de que o pedido autoral seja julgado parcialmente procedente, de modo a determinar ao Apelado o cancelamento do cartão de crédito consignado objeto da lide, devendo a quitação do saldo devedor operar-se por meio de descontos no benefício auferido pela demandante/Apelante, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.

Ante o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a sentença objurgada julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a determinar ao banco Apelado o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da lide, devendo a quitação do saldo devedor operar-se por meio de descontos no benefício auferido pela demandante/Apelante, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.

Por conseguinte, imperiosa a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dado o reconhecimento da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata,
assim como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (art. 85, §2º, CPC). Advirto, finalmente, que a exigibilidade da verba devida pela parte autora resta suspensa, porquanto é beneficiária da gratuidade de justiça, a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2024 às 17:17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51846401072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.